Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736239-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília. Verifica-se que, em ID 30655080, foi anexada somente a petição inicial da ação no 0739105-36.2021.8.07.0001. Assim, oficie-se ao Juízo Suscitante, a fim de que instrua o presente feito com o ofício previsto no artigo 953, I, do CPC e com os documentos necessários à prova do conflito, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora